Tribunal: TJBA
Processo: 8097149-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097149-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LARISSA ALVES E SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SR02 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 001/2014. CARGO DE TECNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. LEADING CASE EM JULGADO DESTA CORTE EM SESSÃO PLENÁRIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE 1.416 VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DA ACIONANTE RECONHECIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. 1. Cinge-se a presente controvérsia, em sede do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, em verificar se no contexto fático apresentado, há direito da acionante apta a convolar a expectativa de direito ao efetivo direito da mesma à nomeação. 2. A apelante se submeteu a concurso público regido pelo Edital 001/2014 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; o certame teve o seu resultado final homologado em 26/06/2017, e o seu prazo de validade expirou-se definitivamente em 26 de junho de 2019, conforme afirmado pelo próprio apelado. Incontroverso que a partir do encerramento da vigência do certame sem a convocação respectiva, é que se inicia o prazo prescricional para o ajuizamento da ação a fim de se garantir a referida nomeação, incidindo, desde então, o prazo quinquenal. No caso, a demanda fora proposta dentro do prazo prescricional, havendo, portanto, interesse de agir da demandante. 3. In casu, a demandante classificou-se fora das vagas ofertadas, na 1351ª posição da lista final de classificação. A validade do certame nº 001/2014 expirou-se definitivamente em 26 de junho de 2019. 4. Dos autos, vê-se que a acionante juntou, entre muitos outros documentos sobre aposentadorias, falecimentos e exonerações de servidores, sobre Relação de servidores aposentados por período entre 25/06/2015 a 25/06/2019, falecimentos e exonerações de servidores, com expresso Documento emitido oficialmente pela Coordenadora de Recursos Humanos, afirmando, no ID 24763855, “a existência de mais de 1.300 (mil e trezentas) vagas não providas no cargo de Técnico Judiciário”. Ressalta-se o Documento oficial juntado no ID 23672054, emitido pela Coordenação de Registros e Concessões afirmando a existência de 1.308 cargos vagos em Técnico Judiciário – Escrevente de cartório. Há ainda documentos sobre a disponibilidade financeira do Tribunal (Ids 24763876, 24763877, 24763878, 24763879).. 5. Sobre a questão, em precedente firmado em leading case nos autos do Mandado de Segurança n. 8019063-93.2019.8.05.0000, que fixou precedente sobre o tema, reconhecendo o direito aos classificados até a 1.416ª posição do cargo de Técnico Judiciário/ Escrevente, caso da autora apelante. 6. Assim, coadunando-se especialmente com o Princípio da Colegialidade em que o plenário desta corte de justiça vem entendendo pelo direito dos candidatos à nomeação no referido concurso nos limites daquelas vagas já reconhecidamente como existentes pelo próprio Tribunal, entendo que há existência de situações que têm o condão de transmudar a mera expectativa em efetivo direito. Precedentes. 7. APELO PROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 8097149-07.2021.8.05.0001, tendo como apelante LARISSA ALVES E SILVA e apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Apelo, reformando-se a sentença, pelas razões do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022.